Tribunal: TJDFT
Processo: 0706842-90.2017.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706842-90.2017.8.07.0000 RECORRENTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A. RECORRIDO: GLÓRIA YAMAGUTI AMAGASAKI DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, integrado pelos embargos de declaração com efeitos infringentes, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DE MORA APÓS O AJUSTAMENTO DO ADITIVO CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. LUCROS CESSANTES. TERMO FINAL. NOTIFICAÇÃO DA AVERBAÇÃO DA CARTA DE HABITE-SE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. COMPENSAÇÃO DOS LUCROS CESSANTES COM O SALDO DEVEDOR EM ABERTO. OBSERVÂNCIA. OMISSÃO. REJULGAMENTO. VÍCIOS DE INTEGRAÇÃO SANADOS. EFEITOS INFRINGENTES. 1. Em julgamento de recurso especial interposto, o Ministro Relator reconheceu omissão no julgamento dos embargos de declaração proferido por esta e. Turma e determinou o retorno dos autos para enfrentamento das questões atinentes às teses relativas ao termo inicial da mora da promissária compradora no pagamento do saldo devedor do contrato e ao termo final dos lucros cessantes devidos pela promitente vendedora. 2. O pedido de delimitação de um termo final para a incidência dos lucros cessantes fixados na sentença exequenda não configura qualquer tentativa de alterar ou integrar o título executivo, na medida que tal dano, pela sua própria natureza, somente é devido enquanto perdurar a mora da vendedora na entrega do imóvel. 3. Constatado que a promissária compradora foi devidamente notificada para providenciar o financiamento habitacional, diante da averbação da carta de habite-se do imóvel, deve ser esta a data considerada, no caso concreto, para o fim da mora por parte da construtora para o pagamento dos lucros cessantes, sob pena de configurar enriquecimento sem causa da parte adversa e violação à boa-fé objetiva. 4. Considerando que a execução deve estar adstrita ao título executivo, sob pena de ofensa à coisa julgada, não se mostra cabível, em sede de cumprimento de sentença, reavivar a discussão a respeito de eventual mora da promissária compradora, sobretudo quando a sentença exequenda expressamente declara a sua inexistência diante da anterior conduta negligente da promitente vendedora na renegociação do contrato firmado. 5. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente providos em rejulgamento, com efeitos infringentes. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 394, 406 e 407 e 476, todos do Código Civil, ao consignar a ausência de mora da recorrida. Aduz que se há dívida não quitada, não estando a outra parte em falta com suas obrigações contratuais, há mora a ser reconhecida, diante do inadimplemento contratual. Acrescenta que a recorrida, até a presente data, efetuou o pagamento voluntário de apenas 11,55% (onze vírgula cinquenta e cinco por cento) do valor total do imóvel, possuindo uma dívida atualizada de mais de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), não podendo a construtora ser compelida a entregar as chaves do imóvel nestas condições. Em contrarrazões, a recorrida requer a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados, bem como a condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, percebo que o recurso especial não reúne condições de prosseguir no tocante ao suposto malferimento aos artigos 394, 406 e 407 e 476, todos do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Em relação à pretendida condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço dos pedidos. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030